Tribunal: TJES
Processo: 0007879-12.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007879-12.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO SANTIAGO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INGRESSO DOMICILIAR AUTORIZADO.
PRELIMINAR REJEITADA.
MATERIALIDADE E AUTORIA
DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que condenou o apelante à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput e §1º, IV, da Lei nº 10.826/03), em concurso material (art. 69, CP). No caso, o acusado foi abordado por policiais após denúncia de que estaria armado em um veículo. Durante a abordagem, foi encontrada uma pistola Glock 9mm com numeração raspada, munições e um carregador alongado. Em seguida, com autorização da mãe do réu, os policiais realizaram buscas em sua residência, onde localizaram diversas drogas, munições, balanças de precisão, anotações do tráfico e dinheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial e consentimento válido; (ii) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de porte de arma de fogo de uso restrito; (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

3.
Nulidade da busca domiciliar
.

A entrada no domicílio é válida quando autorizada pela moradora, como registrado no boletim de ocorrência e confirmado pelas testemunhas em juízo, conforme entendimento consolidado no RE 603.616/RO (Tema 280, STF), que admite o ingresso forçado no caso de flagrante delito ou com consentimento do morador, ainda que sem mandado judicial.
Preliminar rejeitada
.

Mérito

4.

Em relação ao pedido de absolvição do crime de porte de arma de fogo de uso restrito
, a materialidade e a autoria do crime de porte de arma de fogo de uso restrito restam comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo de eficiência da arma e confissão do réu, corroborada pelos depoimentos dos policiais, cuja palavra tem presunção de veracidade quando harmônica com o restante do conjunto probatório, conforme precedentes do STJ (AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de 12/12/2023).

5. O tipo penal previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03 é de perigo abstrato, prescindindo de demonstração do potencial ofensivo do armamento, bastando a apreensão da arma de uso restrito para caracterização do delito (
STJ
- HC n. 948.289/SP, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, DJEN de
27/3/2025
).

6.
Quanto ao pedido de aplicação do tráfico privilegiado
, a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não se aplica quando presentes indícios de dedicação habitual à atividade criminosa, como no caso dos autos, em que foram apreendidos grande quantidade e variedade de entorpecentes, balanças de precisão, anotações típicas do tráfico, munições e dinheiro fracionado com odor de droga, circunstâncias que demonstram habitualidade delitiva (
STJ
, AgRg no HC 759.822/SP, Quinta Turma, relator ministro
João Batista Moreira
, DJE
10/03/2023
).

IV. DISPOSITIVO

7
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0007879-12.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO SANTIAGO DE OLIVEIRA
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
a
pelação
c
riminal
interposta por
Marcelo Santiago de Oliveira

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e do art. 16,
caput
e §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 dias-multa, pela prática dos crimes de
tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
,
em concurso material
(art. 69, CP).

Acerca dos fatos
, consta da peça acusatória que, no dia 02 de novembro de 2023, no bairro Serra Dourada III, no município de Serra, o acusado foi abordado por policiais militares que realizavam patrulhamento, e receberam informações sobre um indivíduo armado em um veículo nas proximidades da praça do bairro.

Ao se dirigirem ao local, os policiais visualizaram um carro sendo estacionado às pressas, do qual desceram três indivíduos, dentre eles o apelante.

Diante da fundada suspeita, os policiais se aproximaram do veículo e, através do vidro, visualizaram uma pistola jogada no assoalho e, após realizarem a abordagem dos suspeitos e a revista no veículo, constataram que o armamento era de propriedade do réu.

A arma apreendida tratava-se de uma pistola Glock modelo G17, calibre 9mm parabellum, com seletor de rajadas e numeração raspada, acompanhada de 30 munições do mesmo calibre e um carregador alongado com capacidade para 30 disparos.

Na sequência, compareceu ao local a genitora do acusado, Sra. Maria José Santiago de Oliveira, que afirmou não ter conhecimento da posse de arma ou do envolvimento do filho com o tráfico de drogas.

Demonstrando surpresa, a mãe do réu autorizou o ingresso dos policiais em sua residência, onde foram realizadas buscas com o apoio de um cão farejador.

Durante a diligência no interior do imóvel, os policiais encontraram 11 (onze) bolas de “haxixe” e 04 (quatro) bolas grandes de “haxixe”; 12 (doze) buchas de “maconha”; 42 (quarenta e dois) frascos de “loló”; 104 (cento e quatro) comprimidos de “ecstasy”; 36 (trinta e seis) pedras e 01 (uma) porção de “crack”; 02 (duas) balanças de precisão; 01 (um) caderno com anotações do tráfico de drogas; R$ 76,00 (setenta e seis reais) em espécie, com forte odor de crack, além de munições de diversos calibres e carregadores de pistola .380.

O próprio réu, em sede policial, confessou a propriedade da arma, das munições e das drogas, admitindo que o material apreendido estava sob sua posse.

Preliminar de

nulidade da busca domiciliar

A defesa do acusado sustenta que houve violação ao domicílio, sem mandado judicial e sem consentimento válido da moradora.

Ao apreciar os autos, verifico que o conjunto probatório demonstra que a genitora do acusado autorizou o ingresso dos policiais no imóvel e acompanhou as diligências, como consta expressamente no boletim de ocorrência e foi confirmado em juízo pelas testemunhas Carlos Agostinho Avelino e Gabriel Saraiva Rovetta.

Destaco que a jurisprudência do c.
STJ

e do
ex.
STF
é pacífica ao reconhecer a validade da entrada no domicílio em caso de flagrante delito e/ou com o consentimento do morador, mesmo sem mandado judicial.

Nesse sentido, é o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616./RO, apreciando o Tema 280.

Assim,
tomados de fundadas razões
, os policiais militares o abordaram e no imóvel apreenderam os entorpecentes e o armamento descrito no auto de apreensão de fl. 32/35 – id. 10454370.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

No mérito
, a defesa pretende a
absolvição do acusado pelo crime de porte de arma de fogo de uso restrito, por ausência de prova
.

Ao analisar o processo,

verifico que a
materialidade
restou comprovada pelo boletim de ocorrência unificado (fls. 8/17 – id. 10454370), pelos autos de apreensão e constatação de eficiência de arma de fogo (fls. 32/37 – id. 10454370) e pela prova oral colhida durante a instrução processual.

Com relação à
autoria
, vejo que o próprio réu, em sede policial (fls. 28/29 – id. 10454370), assumiu a propriedade da arma de fogo, das munições e dos entorpecentes apreendidos.

Além disso, os policiais responsáveis pela diligência narraram com firmeza a apreensão dos objetos ilícitos tanto no veículo quanto no imóvel do réu (fls. 18/23 – id. 10454370 e 10455043 – link).

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos, como no caso.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ,
relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de 12/12/2023).

Além disso, não há indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com o réu, que possa tornar seus depoimentos inaptos.

Desse modo, o acervo probatório é robusto e confirma, sem margem à dúvida razoável, o envolvimento do réu com o tráfico de entorpecentes e o porte de armamento de uso restrito.

Registro, ainda, que os crimes previstos no art. 16 da Lei nº 10.826/03 são de perigo abstrato, dispensando prova do potencial lesivo da arma, de modo que basta a apreensão do armamento para incorrer no crime de porte de arma de fogo de uso restrito.

Nesse sentido, cito outro precedente do
c. STJ
(HC n. 948.289/SP,
relator Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, DJEN de
27/3/2025
).

Desse modo,
mantenho
a condenação do acusado pela prática dos
crimes de
tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Por fim, quanto ao pedido de
aplicação
do tráfico privilegiado,
destaco a concessão do benefício pressupõe a inexistência de antecedentes, dedicação a atividades criminosas, e não integração a organização criminosa.

No caso dos autos, o conjunto probatório revela considerável quantidade e variedade das drogas, a existência de balanças de precisão, caderno de anotações e arsenal de munições, além de dinheiro trocado com odor de “crack”, circunstâncias que indicam habitualidade delitiva e impedem a aplicação do benefício (
STJ
, AgRg no HC 759.822/SP, Quinta Turma, relator ministro
João Batista Moreira
, DJE 10/03/2023).

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar e, no mérito,
NEGO

PROVIMENTO
ao apelo, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para rejeitar e negar provimento.